Tribunal: STF
Processo: AI 605933
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de não
   ser cabível recurso extraordinário contra decisão que concede ou
   denega medida cautelar ou provimento liminar, pois a verificação
   da existência dos requisitos para sua concessão, além de se
   situar na esfera de avaliação subjetiva do magistrado, não é
   manifestação conclusiva de sua procedência para ocorrer a
   hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra a do
   inciso III do artigo 102 da Constituição.
           Agravo
   regimental a que se nega provimento.